Tribunal: TJBA
Processo: 8026636-85.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026636-85.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE CORREIA CERQUEIRA e outros (24)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

IV

PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. VARA CÍVEL. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com lei de organização judiciária compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar todos os litígios decorrentes de relação de consumo (Lei 10.845/07, artigo 69).

II – Consumidor por equiparação é aquele que sofre com evento decorrente de relação consumerista, ainda que dela não faça parte diretamente (artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor).

III – Evidenciado que os autores da ação indenizatória não mantiveram qualquer relação direta com os réus e não adquiriram produto deles, para o seu consumo, além da ausência de indício de que a relação originária é consumerista, afasta-se a alegação de que são consumidores por equiparação.

IV – Constatada que a decisão declinatória da competência para uma das Varas Cíveis foi proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência em vigor, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8026636-85.2019.8.05.0000
,
de Salvador, em que figuram como
Agravantes
DENISE CORREIA CERQUEIRA e OUTROS e como
Agravado
s
VOTORANTIM ENERGIA LTDA., VOTORANTIM CIMENTOS LTDA. e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
24 de maio de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA